Tribunal: TJMT
Processo: 1035305-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035305-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA ALVES PEREIRA - CPF: 503.777.791-72 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EXORBITANTES – INADIMPLÊNCIA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto, em promover a suspensão dos serviços de abastecimento de água no imóvel do cliente inadimplente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIA ALVES PEREIRA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada, de n. 1035305-29.2017, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante fala que a sentença além de estar em desacordo com as provas constantes dos autos, também contraria o direito, a jurisprudência e a doutrina.

Destaca que a decisão de primeiro grau se baseou em deduções equivocadas, uma vez que as contas voltaram a ser cobradas em valor normal depois das duas contas impugnadas.

Posto isso, insiste que a suspensão do serviço de abastecimento de água, decorrente da inadimplência de faturas abusivas, é o bastante para condenar a apelada a pena pecuniária a título de danos morais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas no id. de n. 9008961

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se no presente caso comporta a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão do serviço de abastecimento de água no imóvel da autora, decorrente de débitos supostamente indevidos.

In casu
, a requerente ajuizou a presente demanda alegando ser consumidora dos serviços prestados pela requerida sob a matrícula de n. 310899-6.

Disse que sempre pagou conta de água com valor mensal conforme quadro abaixo relacionado:

- Março de 2017 – R$ 146,88 (cento e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos);

- Maio de 2017 – R$ 161,55 (cento e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos);

- Junho de 2017 – R$ 225,31 (duzentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos);

- Agosto de 2017 – R$ 232,46 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos).

Contudo, para sua surpresa, nos meses de setembro e outubro de 2017 recebeu faturas com valores não compatíveis com o real consumo da residência, sendo:

- Setembro de 2017 – R$ 722,04 (setecentos e vinte e dois reais e quatro centavos;

- Outubro de 2017 – R$ 459,49 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Disse que sequer possui piscina em seu imóvel que pudesse justificar a cobrança em valor exorbitante, e que, devido a inadimplência, teve o serviço de abastecimento de água suspenso.

Falou que formalizou reclamação junto à concessionária, sendo registrado protocolo de n. 19391688, mas, sem sucesso.

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional pleiteando liminarmente o restabelecimento do serviço de abastecimento de água e, no mérito, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referentes às faturas impugnadas, e ainda, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Liminar concedida à id. 90089526.

Em sua defesa a concessionária alegou que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar pena pecuniária a título de dano moral, haja vista que as faturas foram emitidas em consonância com o consumo registrado, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Designada perícia técnica,
o expert
do juízo concluiu que:
“Nos testes realizados, o hidrômetro referencial é sempre o Hydrus ultrassônico comparando com o instalado pela Empresa Águas, sendo constatada essa diferença de 29 L por dia, que acumulados em 30 dias, correspondem a 870 L de água, ou seja,
o hidrômetro da Empresa Águas, não registrou o volume de 29 L de água por dia
. Não foram encontrados vazamentos na parte interna do objeto periciado. ”
ID. 81452499.
(negritei)

Após, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, insistindo na condenação da Águas Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, na revisão/readequação das faturas impugnadas.

Sem razão à apelante, isso porque, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, a autora não trouxe aos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida que teria levado ao aumento de consumo de água expressivo em seu imóvel.

Pelo contrário, conforme laudo técnico emitido pelo perito do juízo, o hidrômetro da empresa requerida não registrou o volume de 29 litros de água a mais consumidos por dia, de modo que, não se sustenta a alegada cobrança abusiva aventada pela ora apelante. (ID’s 90089593)

Ademais, cumpre destacar que intimada a manifestar acerca do resultado da perícia técnica, a autora em nada se opôs. (ID. 90089597)

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes das supostas ilegalidades apontadas, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pela apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS PAGAMENTOS ESTAVAM EM DIAS – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – ATO ILICITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISÃO CORRETA – MANUTENÇAO – HONORARIOS - MAJORAÇÃO – SUSPENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA. Recurso conhecido e desprovido.

Restando comprovado nos autos que o corte do fornecimento de água se deu em face da inadimplência da consumidora, o ato reveste-se do exercício regular de um direito e, neste contexto, ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja o ato ilícito, mantém-se hígida a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação de indenização por danos morais. (...)
(N.U 0023907-30.2014.8.11.0002, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFUSÃO COM O MERITUM CAUSAE -
ALEGAÇÃO DE ERRO NO FATURAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE FALHAS NO HIDRÔMETRO DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA VERIFICADO NO PERÍODO DO VERÃO QUANDO AS TEMPERATURAS SÃO MAIS ELEVADAS - COBRANÇA DE ÁGUA EM VALOR CORRESPONDENTE AO VERDADEIRAMENTE CONSUMIDO - CONSTATAÇÃO - INADIMPLEMENTO DA FATURA IMPUGNADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - ILICITUDE AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA -
RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(...)
Deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de ilicitude, mas sim, o exercício regular de um direito, no ato concernente ao corte do fornecimento de água em razão do inadimplemento de fatura, quando se verifica nos autos que houve cobrança de água em valor correspondente ao verdadeiramente consumido.
(N.U 0015162-43.2009.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2009, Publicado no DJE 15/06/2009)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021